Tribunal: STF
Processo: ARE 1445915
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. ANÁLISE DA RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Anexo III da Lei Complementar Municipal de Praia Grande n. 602/11, com redação dada pela Lei Complementar Municipal n. 685/14, na parte que estabelece idade máxima para investidura no cargo de Guarda Municipal. Limite de 35 anos. Inadmissibilidade. Violação ao princípio da razoabilidade. Atribuições do cargo que não estão especificamente relacionadas à idade dos servidores, mas à aptidão física para o exercício da atividade. Não bastasse, matéria que é disciplinada pela Lei n. 13.022/14, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Inexistência de interesse local para fixar idade máxima para investidura. Inconstitucionalidade. Ocorrência. Inteligência dos arts. 111, 115, inc. XXVII, e 144 da CE. Modulação. Inadmissibilidade. Inexistência de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Precedentes deste C. Órgão Especial. 



    Pedido procedente. com observação, prejudicados os embargos de declaração” (fl. 4, e-doc. 5).



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Anexo III da Lei Complementar Municipal de Praia Grande n. 602/11, com redação dada pela Lei Complementar Municipal n. 685/14, na parte que estabelece idade máxima para investidura no cargo de Guarda Municipal. Oposição deduzida por procurador desacompanhado do Chefe do Poder Executivo e sem poderes especiais. Ilegitimidade ativa. Inteligência do art. 90, inc. 11, da CE. Precedentes deste C. Orgão Especial” (fl. 192, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por intempestividade, ao seguinte fundamento:



    “Em 20/01/2023, foram opostos embargos de declaração pela Prefeita do Município de Praia Grande (subprocesso 50002), apreciados por acórdão disponível no DJE, edição de 24/03/2023, que não os conheceu por ilegitimidade. Inconformada, a Prefeita do Município de Praia Grande interpôs recurso extraordinário em 05/04/2023. Ocorre que, além de singular, o prazo não foi interrompido pela oposição de embargos de declaração, por não conhecidos” (e-doc. 12). 



    4. O agravante sustenta que “a intempestividade aventada na decisão combatida está assentada em posição segundo a qual o Procurador Municipal não tem legitimidade para interpor recursos em ação direta de inconstitucionalidade, devendo a peça recursal ser subscrita pelo Chefe do Poder Executivo” (fl. 4, e-doc. 14). 



    Afirma que “os embargos, opostos no prazo legal, interromperam o prazo para a interposição do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil” (fl. 5, e-doc. 14). 



    Anota que “a ausência da assinatura do chefe do Poder Executivo (no caso, o Prefeito) na petição recursal não constitui óbice para a análise do recurso, sendo suficiente que a peça seja subscrita pelo Procurador, que também detém legitimidade recursal em ações de controle de constitucionalidade” (fl. 11, e-doc. 21). 



    5. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXV do art. 5º, o art. 18, o art. 29, o art. 30, o § 3º do art. 39, as als. a, c e e do inc. II do § 1º do art. 61, o inc. IX do art. 93 e o § 8º do art. 144 da Constituição da República. Argumenta que, “tratando-se de lei municipal que disciplinou matéria alusiva à organização administrativa, especialmente sobre o limite etário do cargo de guarda municipal, justificado pelas atribuições do cargo e pautando-se nas diretrizes emanadas do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em violação às disposições constitucionais invocadas pelo TJSP” (fl. 14, e-doc. 8). 



    Pede seja “reforma[do] o v. acordão ora combatido, para reconhecer a constitucionalidade da expressão 'e máxima de 35 anos', prevista no Anexo III da Lei Complementar n. 602, de 08 de novembro de 2011, do Município da Estância Balneária de Praia Grande” (fl. 14, e-doc. 8). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Cumpre afastar o óbice da decisão agravada de intempestividade do presente recurso, que reconheceu que o prazo recursal não foi interrompido pela oposição de embargos de declaração. Esses não foram conhecidos por ilegitimidade da parte. 



    Este Supremo Tribunal assentou que a ausência de assinatura do chefe do Poder Executivo municipal na petição recursal não constitui óbice para a análise do recurso, bastando que a peça seja subscrita pelo procurador, também legitimado para interpor recurso em representação de inconstitucionalidade.



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público somente é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.



    Na espécie vertente, para reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem, que reconheceu sem razoabilidade a exigência, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Complementares Municipais ns. 602/2011 e 685/2014 e Lei n. 13.022/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente (LC 35/2003) e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.406.822-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO. IMPLEMENTO DO REQUISITO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. A controvérsia acerca do implemento do requisito de idade para inscrição em concurso público se insere no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional se qualifica como indireta ou reflexa. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.320.270-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA MILITAR. INGRESSO. LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E DO EDITAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a reelaboração da moldura fática. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.382.493-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.20222). 



 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora